Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA NO PJE. INOCORRÊNCIA. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.
2. Não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da resolução no 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso.
3. Não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo.
4. Agravo interno conhecido e não provido.